Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005251-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DR. HUENDEL ROLIM WENDER
DRa. ANA LAURA CORREURA LINDORFER
PACIENTE: ELIO SCHIEFELBEIN
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (pags. 82/86-PDF), em que se postula a reforma da decisão de primeiro grau por ausência dos elementos probatórios idôneos a justificar tais medidas protetivas.
O impetrante ressalta que a decisão merece ser reconsiderada em virtude do alto índice de transmissibilidade do Novo Coronavírus, e que seu comparecimento na oficina terapêutica traz aglomerações de pessoas e vai de encontro com as recomendações para a prevenção da epidemia, verbis:
“...a fim de mitigar o risco de proliferação e contaminação da doença, faz-se imprescindível o SUSPENSÃO imediata da referida obrigação de comparecimento a oficinas terapêutica, e consequentemente da multa aplicada, porquanto, tal medida se revela desapropriada para o momento de pandemia, e quando do julgamento do mérito desde HABEAS CORPUS, a sua REVOGAÇÃO por esta, e pelas demais razões já deduzidas anteriormente, as quais nesta oportunidade se ratifica. (pag. 133-PDF).
Malgrado o esforço do douto advogado, em consulta ao Sistema Primus deste Tribunal, verifico que medidas foram tomadas pelo juízo de origem, que veio a suspender a oficina terapêutica em 18/03/2020 pelo prazo de 30 dias:
“Destarte, considerando a classificação do Corona vírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, resultante do risco potencial de contágio simultâneo da população mundial ; e considerando a necessidade de reduzir as possibilidades de contágio do Coronavírus causador de COVID-19;
(...)
Considerando ainda que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também, através da Portaria 233/2020-PRES, de 12 de março de 2020, e Ofício Circular 15/2020/PRES e Portaria Conjunta 247 de 16 de março de 2020, já adotou medidas de prevenção em combate a pandemia, dentre elas a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias de eventos e solenidades nos Prédios do Poder Judiciário, visando garantir a saúde todos os envolvidos na Oficina Terapêutica VIVIFICARE (palestrantes, psicóloga, servidores da justiça e agressores) entendo por bem SUSPENDER a realização da Oficina Terapêutica VIVIFICARE, por 30 (trinta) dias, retornando os encontros na data de 18/04/2020 (sábado) as 15:30 horas.” (Decisão extraída do Sistema Primus-cód. 221863).
A par dos esclarecimentos acima, mantenho a decisão liminar de cunho provisório e precário.
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, havendo informações da autoridade judiciária acoimada de coatora (pag. 112/121-PDF), bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça (pag. 123/129-PDF), aguarde-se julgamento do mérito.
Cuiabá, 07 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c